Tribunal: TJSP
Processo: 0003119-51.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que concedeu ao sentenciado o livramento condicional. Recurso do Ministério Público. Dados concretos que justificam a realização do exame criminológico. Manutenção, todavia, por ora, do sentenciado na situação atual, devendo o juiz da execução, após a realização do exame criminológico, editar nova decisão, confirmando ou não a concessão do benefício.

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que concedeu ao sentenciado o livramento condicional. Recurso do Ministério Público. Dados concretos que justificam a realização do exame criminológico. Manutenção, todavia, por ora, do sentenciado na situação atual, devendo o juiz da execução, após a realização do exame criminológico, editar nova decisão, confirmando ou não a concessão do benefício. Solução que representa uma adequada ponderação dos interesses em jogo, à luz do princípio da proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.